Tribunal: CARF
Processo: 13971.904012/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904012/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.270 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
VALE NORTE INDUSTRIAL MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/BSB:
Trata-se
do
PER
no
18609.54218.110411.1.5.09-0051,
transmitido
eletronicamente em 11/04/2011, com base em suposto crédito oriundo da
COFINS vinculada à Receita de Exportação (§1o do artigo 6o da Lei n°
10.833/2003), referente ao 3o trimestre de 2009, no valor de R$ 42.242,76, fls.
2/6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904012/2012-11
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.270 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904012/2012-11

Em 01/08/2012, diante da constatação da inexistência de crédito, a autoridade
fiscal tributária indeferiu, por meio do Despacho Decisório Eletrônico de fls.
23/26,
o pedido de ressarcimento formulado no PER no
18609.54218.110411.1.5.09-0051 e, consequentemente, não homologou as
compensações declaradas nas DCOMP nos 27091.57019.091111.1.3.09-5607,
31796.64868.311011.1.3.09-1592,
29273.77115.200112.1.3.09-0147,
32898.01987.161211.1.3.09-8952 e 36115.86654.230312.1.3.09-3123.
Depois da ciência da decisão e da cobrança dos débitos confessados nas
declarações de compensação, a Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade e demais documentos às fls. 7/22 e 53/175. A manifestante, em
síntese, informa que cometeu equívoco no preenchimento do DACON
relativamente às parcelas descontadas nos meses de julho, agosto e setembro de
2009.
Anota que os valores corretos nas colunas do crédito descontado do DACON
seriam R$ 23.188,98, R$ 38.480,93 e R$ 28.073,00, respectivamente. Pontua
que o equívoco foi devidamente corrigido mediante os DACON retificadores
nos 12.14.20.30.93.90, 23.27.37.44.95.27 e 14.85.37.15.21.52 entregues em
11/09/2012.
Recorre a julgado do TRF4 para argumentar que o pedido não pode ser negado
em decorrência de erro formal. Requer o reconhecimento do crédito pleiteado
para homologação das compensações declaradas.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato do manifestante não ter comprovado a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 19/08/2020, conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM, anexado ao presente processo.
Em 30/10/2020, apresentou Recurso Voluntário, ratificando os argumentos
apresentados em sede de Manifestação de inconformidade.
Não foram anexados documentos à peca recursal.
É o que se tem a relatar, em síntese.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Por força da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, que veio a alterar a Portaria no
543, 20/03/2020, foi prorrogada até 31/08/2020 a suspensão temporária dos prazos para os
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.270 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904012/2012-11

contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito dos procedimentos de
cobrança na RFB, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19.
Embora os atos administrativos emanados daquela Secretaria Especial não se
apliquem a este Colegiado, a questão é eminentemente de natureza processual. Neste caso de
protocolo de petição mediante a qual se veicula Recurso Voluntário, a unidade preparadora se
encontra no âmbito da RFB.
Sendo o Recurso Voluntário ato praticado ainda perante a RFB, portanto, deve o
apelo ser conhecido, mesmo que apresentado após os 30 (trinta) dias previstos no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF)1.
Assim sendo, satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do
Colegiado para o exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento decorrente de
pagamento indevido ou maior de COFINS Não Cumulativa, crédito decorrente de Exportação (§
1°do art. 6°, Lei no 10.833/2003), indeferido pela Unidade de Origem da RFB, em decisão
posteriormente confirmada pela DRJ/BSB.
Alega a Recorrente que não deve prevalecer o entendimento manifestado pela
RFB, haja vista se tratar, no caso em análise, de erro formal de preenchimento das DACON
transmitidas, sendo este o foco central das alegações recursais.
Diante de tais colocações, após examinar todo o acervo que compõe o processo,
considero que os autos carecem de elementos que demonstrem realmente a ocorrência do
mencionado erro no preenchimento da DACON e, por conseguinte, o crédito referente à
COFINS, sendo a meu ver, portanto, acertada a decisão recorrida.
A DACON, e mesmo a DCTF, por si sós, não fornecem informações categóricas
em relação ao crédito. Necessário que o pleito do contribuinte se estribe em documentação
contábil e fiscal a demonstrar o quanto alegado, o que não se verifica no caso presente.
Ressalte-se que a leitura do art. 333 do CPC/1973, diploma de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal e ainda vigente à época de transmissão do pedido,
impõe ao recorrente a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.270 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904012/2012-11

No processo administrativo fiscal, o princípio em comento teve assento nos arts.
15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)

Inúmeros são os julgados desta e de diversas outras Turmas do CARF, no sentido
de que em pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação, o ônus da prova
do crédito pertence ao Recorrente. Trago algumas ementas à colação, com efeito apenas
demonstrativo da jurisprudência sólida da Casa em relação a tal tema:
Numero do processo: 10880.679818/2009-91
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 21/02/ 2019
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 03/08/2006 PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO. Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de
indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF
retificadora, desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da
prova, que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.
Numero da decisão: 9303-008.151
Nome do relator: Rodrigo da Costa Pôssas

Numero do processo: 11020.915341/2009-14
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 17/09/ 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período
de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005 PRELIMINAR DE NULIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma
prescrita em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetivo e
prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal, que necessita de comprovação nos autos. ÍNDICE DE
CÁLCULO DE JUROS. SELIC. ART. 61 C/C ART. 5o, §3o DA LEI 9.430/1996. SÚMULA CARF N. 4 Os juros são
uma forma de compensação pela indisponibilidade de capital de outrem. Não se confunde com multa de mora, vez
que há incidência de juros inclusive quando inexiste a mora. Possibilidade de cálculo pela SELIC por autorização da
Lei 9.430/1996. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 4. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR ARGUMENTO DE
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.270 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904012/2012-11

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N. 2. Como é de curial sabença, este Tribunal Administrativo
não pode manifestar-se sobre inconstitucionalidade de lei ou deixar de aplicar lei válida sob fundamento de violação
à Constituição da República. Inteligência da Súmula CARF n. 2. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA
DE CRÉDITO A COMPENSAR. Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na DCOMP já havia sido
utilizado para quitação de outro débito. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que
pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Numero da decisão: 3003-001.342
Nome do relator: Müller Nonato Cavalcanti Silva

Numero do processo: 10380.901171/2009-21
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 20/10/2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO. A retificação de DCTF após a ciência do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação, de
acordo com o que dispõe o enunciado da Súmula CARF no 164. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e valor, é ônus que se
atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento daquele direito.
Numero da decisão: 3003-002.037
Nome do relator: Lara Moura Franco Eduardo

(Grifei)
Por conclusão, em vista de não ter sido coligida documentação pelo Recorrente a
evidenciar erro na apuração da contribuição e, por conseguinte, ocorrência de pagamento a
maior, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 206
DF CARF MF
Original